Tribunal: TJPA
Processo: 0000570-24.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000570-24.2008.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL S C LTDA, BERNARDO SOARES COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS BITTENCOURT COSTA, MARIA DE FATIMA BITTENCOURT COSTA, ANTONIO CELIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL, INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA E AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS NA SENTENÇA
A QUO
. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Segundo o posicionamento do STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o Juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual se iniciará automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de o processo estar arquivado administrativamente, somente podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente depois de transcorrido o lapso temporal e de ouvida previamente a Fazenda Pública.

2.

Na hipótese, não se verifica a inércia da Fazenda Púbica, especialmente porque formulados pedidos frutíferos de
bloqueio judicial BACENJUD em nome da parte executada, o que não apreciado pelo magistrado de piso, bem como requerido o redirecionamento da execução aos sócios ante a dissolução irregular da empresa, nos termos do
REsp 1.340.553
, as diligências tem o condão de interromper
a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

3.

Prescrição intercorrente não configurada.

4.

Apelação Cível conhecida e provida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000570-41.2008.8.14.0039.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0000570-24.2008.8.14.0039), ajuizada em desfavor de
S.C. MATERIAIS PARA SERRARIAS LTDA e OUTROS
, julgou extinto o feito executivo fiscal, com base no artigo 487, II do CPC, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário,

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID. 7513977 - Pág. 5), argumentando em suas razões recursais, a ausência de delimitação dos marcos legais na decisão guerreada, no sentido de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme o item 4.5 do REsp n° 1.340.553-RS.

Alega a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que após o despacho citatório em 14/08/2013, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, que venceria em 14/08/2018.

Entretanto, certificada a dissolução irregular da empresa, foi requerido e autorizado pelo juízo de piso o redirecionamento do feito executivo aos sócios, sendo publicado Edital de Citação em 05/02/2018.

Ato contínuo, afirma terem sido realizados vários pedidos de constrição patrimonial, contudo, sem apreciação dos mesmos foi determinada a suspensão processual em razão do prequestionamento quanto ao questionamento acerca da necessidade de antecipação de numerário para fins de diligência do oficial de justiça.

Em seguida sobreveio a sentença de extinção por prescrição.

Em sendo assim, argumenta que o mero transcurso do tempo não se faz suficiente para evidenciar a ocorrência da prescrição da execução.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, no sentido de afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do feito executivo fiscal.

A S.C. Materiais para Serrarias LTDA – EPP, apresentou contrarrazões (ID. 7513978 - Pág. 7), refutando as razões recursais tecidas, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença hostilizada.

Considerando tratar-se de Ação de Execução Fiscal, desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Na hipótese, o cerne recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário executado pela Fazenda Pública Estadual, ora apelante, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau, com o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Analisando os autos e as razões recursais, de acordo com a legislação de regência da Execução Fiscal e com base na jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, verifico assistir razão ao apelante quanto a inexistência de prescrição intercorrente no presente feito executivo, como passo a demonstrar.

Por oportuno, destaca-se que, em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Assim, observando que a presente ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional, na hipótese, o
marco interruptivo da prescrição é o despacho do magistrado que ordenou a citação
.

Da Inexistência de Inércia ou Desídia por Parte da Fazenda Pública Exequente:

Como é cediço, a
prescrição intercorrente
, é aquela que ocorre após a citação do réu e há paralisação do processo por inércia do exequente. Ademais, a
prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.

Analisando o trâmite processual, verifico que não restou demonstrada inércia ou desídia por parte do exequente, ora apelante, diante da movimentação efetiva do processo executivo fiscal.

No caso concreto, observo que a ação executiva foi ajuizada em
03/03/2008
, para cobrança de créditos decorrente de dívida ativa com data de inscrição em
26/09/2006
, conforme certidão de dívida ativa (ID. 7513967 - Pág. 3), assim como
o despacho de citação
foi proferido pelo Juízo singular
apenas
em 14/08/2013
(
ID. 7513968 - Pág. 7
).

O ato de citação foi realizado através de Carta Precatória, com observação de ”Cumprida Parcialmente”, conforme certidão, datada de 28/05/2014 (ID. 7513968 - Pág. 15), em razão da inexistência da empresa executada no endereço fornecido.

Em seguida, em 30/05/2014 foi determinada a ciência da Exequente acerca da Certidão do Oficial de Justiça, a qual requereu a responsabilização solidária dos sócios, dada a dissolução irregular da empresa.

O pedido foi deferido pelo juízo em 19/11/2014 (ID. 7513972 - Pág. 5), sendo publicado Edital de Citação em 07/02/2018. (ID. 7513975 - Pág. 9)

Considerando a Decisão que afetou a matéria da Isenção de Custas de Diligencias dos Oficiais de Justiça nas Execuções Fiscais, foi determinada a suspenção do feito em 27/07/2018 (ID. 7513976 - Pág. 17), sendo dessobrestado em 10/09/2020 (ID. 7513976 – Pág. 19), e o feito sentenciado em 20/01/2021 (ID. 7513977 - Pág. 1)

Da Prescrição Intercorrente não configurada. Da Necessidade de delimitação dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. REsp 1.340.553/RS:

No caso concreto, conforme restou demonstrado, não ocorreu a paralisação do processo por inércia ou desídia do exequente/apelante, considerando os diversos atos processuais praticados no feito, com o fim de alcançar a satisfação do crédito tributário.

Por sua vez, em relação à
prescrição intercorrente
, analisando os autos, verifico equívoco na sentença, tendo em vista que como restou demonstrado não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, assim como a decisão
contraria
o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Ademais, na hipótese, verifico que a Fazenda Pública formulou pedido frutífero de bloqueio judicial BACENJUD em nome do executada, porém, o bloqueio não foi deferido pelo Juízo singular. Desta feita, havendo pedidos formulados pela Fazenda Pública
in tempo,

seria prematuro decretar a prescrição intercorrente, posto que permanece a possibilidade de se processar o requerimento e logrando sucesso, configura interrompida a prescrição.

Este é o entendimento do STJ, no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em outras palavras, as petições realizadas antes de escoado o prazo de 6 (seis) anos (01 mais 05), surtirão efeitos quando, a qualquer tempo, forem encontrados bens do devedor. Isso porque a prescrição intercorrente deve ser considerada interrompida e retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência

Em assim sendo, verifico assistir razão ao apelante quanto a inocorrência da
prescrição intercorrente.

Nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF, não ocorreu o transcurso do prazo prescricional superior a 06 (seis) anos para a consumação da prescrição intercorrente, declarada pelo juízo singular, considerando a inexistência de inércia pela exequente e a o requerimento de realização de bloqueio judicial de ativos e veículos em nome do executada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada;

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022